Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0704702-87.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: TEREZINHA PARENTE DE PINHO EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Admito os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Em mesa para julgamento, na forma do artigo 1.024, § 1o, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019